Tribunal: STF
Processo: RHC 85876
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Atos processuais. Defesa técnica. Defensor.
Falta. Recurso contra pronúncia subscrito por advogado suspenso de
suas atividades. Existência de dois outros advogados constituídos.
Irrelevância. Pronúncia mantida. Prejuízo presumido. Nulidade
processual reconhecida. Recurso provido. Precedentes. Inteligência e
 aplicação do art. 4º da Lei nº 8.906/94. São tidos por inexistentes
 os atos processuais, privativos de advogado, praticados por quem,
ao tempo de sua prática, estava suspenso das atividades